Tribunal: STF
Processo: RHC 54215
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO, PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. NÃO SE RECOMENDA, NO CASO, EXAME DA DESCLASSIFICAÇÃO. DO CRIME, EM HABEAS CORPUS, MORMENTE PENDENTE APELAÇÃO. - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APELAR, SEM RECOLHER-SE O RÉU À PRISÃO.
- RECURSO NÃO PROVIDO.